Tribunal: TJDFT
Processo: 0723250-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD.
2. O agravante alegou que os valores constritos possuem natureza alimentar, oriundos de sua atividade profissional, e que o bloqueio compromete sua subsistência e de sua família. Dessa forma, requereu o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores e a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar; e (ii) estabelecer se o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A r. decisão agravada foi mantida com base na ausência de comprovação da origem salarial dos valores bloqueados, sendo ônus da parte demonstrar a natureza impenhorável da verba, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
5. A mera apresentação de despesas ordinárias, como aluguel, condomínio e faturas de serviços, não comprova a origem alimentar dos valores constritos.
6. A declaração de hipossuficiência firmada a próprio punho não foi acompanhada de documentos comprobatórios, como extratos bancários ou declaração de imposto de renda, o que inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça.
7. A jurisprudência deste c. TJDFT e do e. STJ é firme no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira da parte.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal; Art. 833, IV, do CPC; Art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 927246, TJDFT; Acórdão 1957215, TJDFT; Acórdão 1967450, TJDFT Acórdão 2002778, TJDFT; Acórdão 2006189, TJDFT